Tribunal: TJMT
Processo: 1045695-06.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045695-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DE PAULA DA CRUZ - CPF: 098.526.751-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUGA PARA EVITAR A AÇÃO POLICIAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES. MATÉRIA SOBRE “MULA” E TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 07/11/2025 por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e desobediência (art. 330 do CP), após abordagem policial em rodovia, ocasião em que desobedece ordem de parada, empreende fuga, abandona o veículo e se oculta em área de mata, sendo capturado cerca de duas horas depois. No veículo, apreensão aproximada de 124 kg de entorpecentes (117,85 kg de skunk; 4,020 kg de pasta base de cocaína; 2,130 kg de haxixe). A prisão em flagrante é convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução. Requer-se a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência das cautelares do art. 319 do CPP, bons predicados pessoais e atuação como “mula”. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há fundamentos concretos para a prisão preventiva à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas ao contexto da prisão, autorizam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se a fuga do paciente evidencia risco à aplicação da lei penal; (iv) verificar se medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) se mostram adequadas e suficientes; (v) avaliar se a alegada condição de “mula” e o eventual tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) podem ser examinados na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expressiva quantidade (aproximadamente 124 kg) e a variedade das drogas apreendidas evidenciam periculosidade concreta e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP e o Enunciado Orientativo nº 25 (TCCR/TJMT).

4.

A fuga do paciente, que desobedece à ordem de parada, abandona o veículo com drogas e se oculta por horas, demonstra risco real de evasão e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5.

A elevada pena cominada ao tráfico e as circunstâncias do caso reforçam o periculum libertatis, não havendo ilegalidade na manutenção da custódia.

6.

Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos, conforme o Enunciado nº 43 (TCCR/TJMT) e precedentes do STJ (RHC 134749/PR).

7.

Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante do cenário fático, nos termos do art. 282, I e II, do CPP e da jurisprudência (AgRg no HC 934.044/MG; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000).

8.

A discussão acerca de eventual “mula” e da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 demanda instrução probatória e análise de mérito, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

9.

A prisão preventiva encontra respaldo constitucional (art. 5º, LXI e LXVI, da CF) e legal (art. 312 do CPP), estando presentes seus pressupostos e fundamentos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A fuga e a desobediência à ordem legal de parada evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando insuficientes para conter o periculum libertatis evidenciado pelos autos. 5. A análise sobre a condição de “mula” e a incidência do tráfico privilegiado exige dilação probatória e não se compatibiliza com o habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 282, I e II, 312 (§ 3º) e 319; Lei 11.343/2006, art. 33 e § 4º; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 134749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 02/06/2021; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 04/12/2024, DJe 09/12/2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17/12/2024, DJE 19/12/2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo nº 25; TCCR/TJMT, Enunciado nº 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE, Defensora Pública, em favor de
Lucas de Paula da Cruz
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ/MT, nos n. 1002449-70-2025.8.11.0028.

Alega a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 07 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 330 do Código Penal, após ter sido abordado por policiais rodoviários federais na BR-070, km 635, município de Poconé.

Narra a impetração que, durante a abordagem, o paciente inicialmente fingiu obedecer à ordem de parada, mas empreendeu fuga em alta velocidade, abandonando posteriormente o veículo e evadindo-se a pé para área de mata, sendo capturado após aproximadamente duas horas de buscas. Na vistoria do veículo, foram apreendidos aproximadamente 124 kg de entorpecentes, sendo 117,85 kg de skunk, 4,020 kg de pasta base de cocaína e 2,130 kg de haxixe.

Em audiência de custódia realizada em 08/11/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

No entanto, sustenta em síntese que que
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, argumentando que: a) a decisão constritiva fundamentou-se apenas na gravidade abstrata do crime e na prova da autoria e materialidade delitiva; b) não há indícios de que o paciente tenha praticado ato ou conduta para colocar em risco a ordem pública ou o bem-estar social; c) o fato de o paciente ter foragido durante a ordem de parada não caracteriza automaticamente sua periculosidade ou risco à aplicação da lei penal; d) o paciente foi capturado logo depois, foi identificado, informou seu endereço fixo e confessou a prática do crime; e) o paciente é primário, possui residência fixa e familiares em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT; f) a quantidade de droga, por si só, não justifica a segregação cautelar; g) o paciente foi preso na condição de "mula" e, caso seja condenado, provavelmente será reconhecido o tráfico privilegiado.

Diante desse cenário, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar foi
indeferido
e dispensadas as informações da autoridade impetrada (id. 337723353

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. José de Medeiros, é pela
denegação da ordem
, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – A impetrante sustentou que a decisão segregatícia carece de fundamentação concreta, razão pela qual requereu, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sobretudo em decorrência dos atributos pessoais favoráveis – Sem razão – Confissão do paciente – Panorama da prisão e apreensão das drogas que corroboram a confissão – Variedade de entorpecentes, forma de acondicionamento (porções) e grande quantidade que sugerem a prática do tráfico de maneira habitual – Expressiva quantidade de entorpecente e variedade do produtos ilícitos que ensejam a constrição como forma de acautelar a ordem pública – Enunciado nº 25, TCCR – Tentativa de fuga da abordagem policial que demonstram a necessidade da prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal – Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão – Enunciado nº 43, TCCR-TJMT – Decisão segregatícia adequadamente fundamentada – Segregação que deve ser mantida. Pela denegação da ordem.”
(id. 338824880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, o paciente
Lucas de Paula da Cruz
foi preso em flagrante em 7/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 330 do Código Penal
, pois segundo boletim de ocorrência:

“Em 7 de novembro de 2025, por volta das 09 horas e 50 minutos, a equipe da Unidade Operacional de Poconé se encontrava em comando de fiscalização estática em frente a sua unidade operacional, no km 635,
quando deu ordem parada ao veículo de placa NJK9A98
, e pediu que encostasse na pista central do posto para que a equipe pudesse realizar a abordagem,
porém ele passou direto, foi pedido então que encostasse um pouco mais à frente, e o mesmo obedeceu, jogou o veículo para faixa central da pista e fingiu reduzir para a equipe realizar a abordagem, momento em que, ao se aproximar do veículo, o mesmo não obedeceu a ordem de parada empreendendo fuga da equipe. De pronto, a equipe embarcou na viatura e iniciou o acompanhamento tático ao veículo. Ao chegar próximo ao posto 120, verificou que o veículo havia feito uma manobra de conversão à esquerda para adentrar ao posto extremamente agressiva, e em altíssima velocidade, sem observar o mínimo de segurança, com a equipe na sua cola. Ao chegar próximo do veículo, o condutor desembarcou rapidamente e já entrou para dentro de uma porteira e entrando no mato, a equipe então tentou acompanhar e fez uma perseguição, porém perdeu ele de vista.
A equipe ficou em diligência por algumas horas para encontrar o condutor, porém sem sucesso. Ao desembarcar, a equipe conseguiu ver as características do sujeito que conduzia o veículo, que estava trajando uma blusa preta, calça jeans e um boné preto.
Ao repassar essas características ao funcionário do posto 120 e ao dono do hotel 120, a equipe pediu para que se encontrasse alguém, meio perdido, com as mesmas características, ligasse para a equipe. momento em que, por volta das 11 horas e 12 minutos, os funcionários do hotel 120 ligaram para a equipe dizendo que um rapaz trajando uma blusa preta, um boné preto e calça jeans havia adentrado no hotel pedindo a senha do wi-fi e portanto, por semelhança às características, ligaram para nós averiguarmos.
De pronto a equipe deslocou até o posto 120, momento em que, do lado do restaurante, verificou-se um rapaz jovem, com as características listadas anteriormente meio perdido, sendo então realizada abordagem ao sujeito.
Indagado se havia mais alguém com ele, disse que estava viajando sozinho é que havia pegado o carro já com a droga em Pontes e Lacerda, próximo a BR 174B, neste mesmo município e que levaria o carro até Cuiabá, porém não sabia ainda até onde ia levar o veículo. Indagado ainda, disse que é de Vila Bela e foi até Pontes e Lacerda para buscar o veículo e que ganharia 20 mil reais para realizar esse transporte até a capital da cidade
. Disse ainda ter saído por volta das 6:30 da manhã da cidade e que sabia apenas que estava transportando droga e que não sabia o quanto ao todo pois havia pegado o carro carregado. Portanto foi dada voz de prisão ao Sr. Lucas de Paula da Cruz, CPF: 098.526.751-84 pelo crime de tráfico de drogas. Foi necessário do uso de algemas ao conduzido pois o mesmo já havia empreendido fuga da equipe antes e poderia tentar empreender novamente.
Durante a confecção e contabilidade do material, foi feita apreensão de 110 invólucros de skunk, totalizando aproximadamente 117,85 (pesados em balança não oficial. tabletes de pasta base, totalizando aproximadamente 4,020 kg (pesados em balança não oficial) e também mais 2 invólucros contendo aproximadamente 2,130 kg de haxixe (também pesados em balança não oficial).
Além disso, foi feita também apreensão do seu celular iphone pro max branco, juntamente com sua carteira, contendo um cartão do nubank e um cartão do banco inter. O Sr. Lucas foi encaminhado para a delegacia DEFRON em cáceres para os procedimentos cabíveis, com o uso de algemas por conta do fundado receio de fuga. Ressalta-se que por não haver uma balança que comportasse toda droga, a pesagem do skunk foi feita diversas vezes e somado os pesos de cada pesagem.”.
(id. 336559372, p. 15)

Submetido a audiência de custódia, o Juízo competente converteu a prisão em flagrante em preventiva (id. 336559372, p. 96/99), fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, oriundos da quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente 124 kg de entorpecentes variados), o que evidenciaria periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Além disso, a autoridade coatora ressaltou que o paciente demonstrou inequívoca intenção de se furtar à ação da justiça ao empreender fuga após desobedecer a ordem legal de parada, abandonando o veículo carregado com drogas e evadindo-se para área de mata, onde permaneceu escondido por cerca de duas horas, somente sendo localizado com auxílio de terceiros.

Destacou, ainda, que o paciente é natural de Vila Bela da Santíssima Trindade, município fronteiriço com a Bolívia, o que facilitaria eventual evasão para país estrangeiro, e que a pena elevada cominada ao delito de tráfico de drogas, principalmente considerando a quantidade expressiva apreendida, constitui fator que pode estimular a fuga do distrito da culpa.

Nessa perspectiva, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 124 kg de entorpecentes, sendo 117,85 kg de skunk, 4,020 kg de pasta base de cocaína e 2,130 kg de haxixe) constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe:
"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva."

Inclusive, esse entendimento está em consonância com a recente alteração promovida pela Lei nº 15.272/2025, que acrescentou o § 3º ao art. 312 do Código de Processo Penal, estabelecendo como critérios para aferição da periculosidade do agente, com vistas à preservação da ordem pública, os seguintes elementos:
"III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas".

Ademais, como bem pontuado pela d. Procuradoria:
“o contexto também evidenciou possível habitualidade delitiva, pois não é crível que o dono do produto ilícito confie elevada quantidade de droga para um novato que realiza o transporte pela primeira vez, sugerindo que aquela já é conduta corriqueira do paciente”
(id.
338824880).

Outrossim, a conduta do paciente, que empreendeu fuga e permaneceu oculto por várias horas após abandonar o veículo carregado com significativa quantidade de entorpecentes, evidencia não apenas o intento de se furtar à aplicação da lei penal, mas também revela traços de acentuada periculosidade, reforçando a gravidade concreta da infração perpetrada. Tais circunstâncias, portanto, justificam, de forma suficiente e proporcional, a necessidade da segregação cautelar, cuja legalidade e adequação se mostram plenamente configuradas no presente caso.

Outrossim, conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)” (
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ademais, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

É o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Por oportuno, ressalte-se que a prisão preventiva, de natureza eminentemente cautelar — e, portanto, despida de qualquer carga de antecipação de pena ou presunção de culpa —, encontra amparo no art. 5º, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal, bem como no art. 312 do Código de Processo Penal, cujos requisitos, como visto, estão devidamente presentes no caso em exame. Ademais, a análise mais aprofundada das alegações suscitadas pela impetrante, especialmente no que tange à suposta condição do paciente como “mula” do tráfico e à eventual aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reclama o exame do mérito da ação penal originária, com imprescindível instrução probatória e valoração de elementos fáticos, providências absolutamente incompatíveis com a via estreita e excepcional do habeas corpus.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO a ordem
impetrada em favor de
Lucas de Paula da Cruz
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026